Tribunal: TJMT
Processo: 0004007-12.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004007-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 10.210.085/0001-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (APELANTE), SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 10.210.085/0001-96 (VÍTIMA), RAIMUNDO MOREIRA FRANÇA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004007-12.2020.8.11.0015

APELANTE: OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 1º, E § 4º, I E IV, DO CP] - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – DESCABIMENTO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhe é imputado na denúncia, bem como a incidência das qualificadoras e majorante do crime patrimonial, é descabido o pleito absolutório.

A existência de condenações pretéritas não autoriza a negativação da conduta social do réu. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004007-12.2020.8.11.0015

APELANTE: OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública, em favor de OZÉIAS RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 1º, e § 4º, I, e IV, do CP], apenando-o com 6 [seis] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 55 [cinquenta e cinco] dias-multa.

Pede a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a minoração da pena-base.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

OZÉIAS RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado em razão de, durante o repouso noturno, na madrugada do dia 22/03/2020, mediante concurso de pessoas [juntamente com RAIMUNDO MOREIRA FRANÇA FILHO] e com rompimento de obstáculo, ter subtraído baterias, rolos de cobre e um carrinho de mão, descritos no auto de apreensão [ID. 60751953, pág. 10], pertencentes à empresa SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, localizada no Setor Industrial Norte, em Sinop/MT.

DIEIKSON FERNANDES DE QUEIROZ, Vigilante Patrimonial da empresa ALVORADA MONITORAMENTO, relatou à autoridade policial:

“Na madrugada do dia 22/03/2020, domingo, às 2h37, estava trabalhando, quando recebeu um chamado da central de monitoramento, que na empresa SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. um outro vigilante teria avistado indivíduos adentrando na empresa e, diante disto, acionou a central; que o depoente deslocou até o local e deparou com a cerca elétrica danificada e constatou que alguém havia adentrado e evadido do local, que seria a lateral da empresa, que tem uma plantação de milho, e seguiu este caminho utilizado pelos suspeitos e, próximo à Rua Colonizador Ênio Pipino, mais precisamente em um matagal, encontraram várias baterias e rolos de cobre de transformador de energia, e logo avistaram dois indivíduos, vindo ao encontro do material furtado, empurrando uma motocicleta com uma carretinha, momento em que permaneceram no local, escondidos, e assim que constatou que seriam os suspeitos que furtaram, os abordou; que no momento da abordagem, um dos suspeitos (OZÉIAS RODRIGUES DE SOUZA) tentou evadir, mas foi logo detido, juntamente com RAIMUNDO MOREIRA FRANÇA FILHO e a motocicleta Yamaha YBR/125, placa NIZ-4559, cor prata/cinza, e acionaram a Polícia Militar; que, na presença da Polícia Militar, ambos os detidos afirmaram que teria praticado o furto naquela empresa, indicando também outros locais dentro do matagal onde estaria o restante das baterias, inclusive um carrinho de mão; [...]”

ANDRÉ LUÍS MARQUES DE LIMA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarou que
“ao serem indagados onde estavam os materiais furtados, eles falaram que teriam jogado na beira da estrada e mostraram o local onde estavam”
.

Interrogados na fase inquisitiva, OZÉIAS e RAIMUNDO permaneceram em silêncio.

RAIMUNDO não foi denunciado, por preencher os requisitos do acordo de não persecução penal [art. 28-A do CP].

Na instrução processual, DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO, Policial Militar confirmou as declarações prestadas na fase policial, acrescentando que os bens furtados foram localizados
“na beira da BR, já num valetão”
, e que foram os próprios acusados quem indicaram o local onde os haviam escondido.

ANDRÉ LUÍS declarou, em juízo, que
OZÉIAS e RAIMUNDO foram detidos pelo vigilante da empresa e que, ao serem questionados onde se encontravam os objetos furtados, indicaram o local onde os haviam escondido, confessando a autoria do furto
.

OZÉIAS negou a autoria do delito, dizendo que
“não tem envolvimento no crime”
e que RAIMUNDO foi o autor do delito, com outro comparsa, que desconhece.

No entanto, esta negativa, apresentada em juízo, está divorciada do conjunto probatório, que se revela robusto e harmônico para embasar a sua condenação pelo furto praticado na empresa SUPERMASSA.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas seguras e robustas do crime imputado ao recorrente.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

[...] 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...] (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

[...] 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...]
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, consolidou seu entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado nº 8,
verbis
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, a prova testemunhal produzida em juízo revela-se harmônica e suficiente para a manutenção do édito condenatório, sendo descabida a pretensão absolvitória.

No tocante ao pedido subsidiário, de minoração da pena, verifico que a dosimetria do juízo singular foi assim fundamentada:

“DOSIMETRIA: Considerando ter o acusado agido com
culpabilidade média
para o evento delituoso, pois agiu com a
incidência de duas qualificadoras
(rompimento de obstáculo e concurso de pessoas); que é reincidente, porém tal circunstância será analisada na segunda fase da dosimetria para não gerar o bis in idem; que registra
maus antecedentes
; que sua
conduta social é desregrada
, pois além das condenações que registram a sua reincidência e os maus antecedentes, o acusado possui mais uma condenação, com sentença condenatória com trânsito em julgado
; que a sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, obtendo o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa. Incide a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, obtendo o quantum de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, a qual transformo em definitiva, por inexistirem outras causas de aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes, além de possuir mais uma condenação com trânsito em julgado por delito congênere ao de furto.”

Em relação à
culpabilidade
, foi utilizada uma das duas qualificadoras para negativá-la, o que encontra respaldo na remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] III - Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 09/04/2019). Desta feita,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade na negativação da culpabilidade
dos pacientes,
tendo em vista a utilização de uma das qualificadoras do delito de furto para exasperar a pena-base
. [...] [AgRg no HC 576.913/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020].

No tocante aos
maus antecedentes
, a desvaloração deve ser mantida, em razão de OZÉIAS ostentar três condenações anteriores, transitadas em julgado, de modo que se afigura correta a utilização de uma delas na segunda fase, na agravante de reincidência, e as outras duas na primeira fase, como ocorreu na sentença. Nesse sentido:

[...] 5. Nos moldes do entendimento consolidado deste Tribunal,
é possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
. Assim, tendo em vista a existência de
duas condenações transitadas em julgado não sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, descabe falar em flagrante ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes
. [...] [HC 594.024/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020].

Entretanto, no que pertine à conduta social do apelante, a sentença merece reforma.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

O Superior Tribunal de Justiça comunga deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que
a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,

não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social
e a personalidade do agente.[...] (HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO
.
DESVALOR DA PERSONALIDADE.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1. Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada.
2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Portanto, afasto a negativação da conduta social do apelante, para considerá-la neutra.

Remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e maus antecedentes – art. 59, CP], fixo a pena-base em 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa.

Na etapa intermediária, sopesando a reincidência do réu, elevo a pena provisória para 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, e 15 [quinze] dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP [crime cometido durante o repouso noturno], majoro-a em 1/3 [um terço], tornando-a definitiva em
4 [quatro] anos e 2 [dois] meses de reclusão e pagamento de 20 [vinte] dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de OZÉIAS RODRIGUES DE SOUZA,
apenas para redimensionar a pena
, fixando-a em
4 [quatro] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021